Tribunal: STF
Processo: MS 40694
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por F. da Costa Santos Ltda e outros contra atos praticados pelos Ministros que compõem a Primeira Turma desta Corte. 
Em suas razões, os impetrantes alegam que haveria ilegalidade e teratologia na decisão proferida na Rcl. 79.278, com base nos seguintes fundamentos:

“O ato ilegal que nega seguimento ao recurso através de decisão colegiada e não permite a presença da Advogada em sessão presencial, ainda, rejeita os aclaratórios e determina a imediata certificação do trânsito em julgado pauta-se em um raciocínio central sem base, teratológico, de que não fora esgotado o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte.
Para negar seguimento a Reclamação, a decisão afirma: ‘(i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral’ e colaciona os seguintes precedentes da Primeira Turma: Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, os paradigmas não se aplicam, não é o tema sucedâneo recursal. 
Respeitosamente, as premissas fixadas não se sustentam (esgotamento das vias ordinárias). Como iriam os Impetrantes interpor Recurso Extraordinário se o objeto do processo desde as ações inaugurais não aborda a ofensa à Constituição Federal? (...)
E sim, houve formalmente o esgotamento das vias ordinárias, na busca da interpretação do referido dispositivo (causa de pedir: novel redação do parágrafo único, do art. 30, da Lei nº 9.514/97, incluída pela Lei nº 13.465 de 11/07/2017) harmonicamente com os demais dispositivos de lei federal ora violados, que veio a ser recepcionado pela Suprema Corte, ao julgar o Leading Case RE 860.631/SP. Em decisão não unânime o Órgão Pleno da Colenda Suprema Corte fracionou seus posicionamentos, como se lê em consulta pública ao [portal do stf]: 
(...)
Ou seja, sob o aspecto infraconstitucional, porquanto se há reprodução de norma constitucional na lei ordinária, essa submete-se ao controle do Colendo STJ, e a questão do direito à moradia nunca foi objeto ou causa de pedir dos Impetrantes. Mas, ao contrário, para fazer incidir ou negar aplicação nos moldes definidos pelo Supremo isto equivale a subtrair-lhe a competência. 
Em breve introdução, é justamente a competência do STF que se busca preservar, ao conferir altura constitucional, mas o caminho não é impondo a interposição simultânea de REsp e RE com fins de obrigatoriedade de litigar em modelos pré-estabelecidos, isto acaba com a atividade da advocacia e transforma operadores em reprodutores de modelos de ação, como não fossemos seres pensantes, com autonomia funcional.
Não distante é repisado que a análise da ampla defesa, devido processo legal e contraditório ofende via reflexa e não direta à Constituição, Artigo 5º, incisos LIV e LV, inviabilizando o RE (Tema 660 do STF, ARE 748.371-RG):
(...)
Esse recorte para ‘Reclamar’ o descumprimento/inobservância da competência, em capítulo do processo, ressaltado nos Memoriais distribuídos aos Ínclitos Ministros onde se pormenoriza o cabimento em sede de reclamação constitucional justamente pela alínea que prevê na lei a preservação da competência e garantia da autoridade do STF porque é a quem cabe tratar do âmbito do PLANO DA LEGALIDADE NORMATIVO. 
(...)
O objeto, vê-se que é o plano normativo da legalidade. O momento processual, decisão terminativa não transitada em julgado do STJ, na inicial da Reclamação: ‘em face da decisão de fls. eSTJ 3841- 3845 que negou provimento ao Agravo Interno no agravo em recurso especial pelos fundamentos de fls. 3841/ss proferida em sede de Agravo em Recurso Especial nº 2.705.134/PR (2024/0257427-3) oriundo da Egrégia Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 1, p. 6/17)

Ao final requer: 

“a) A concessão da medida cautelar, art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, para o fim de suspender os atos de cobrança e execução extrajudicial do bem alienado de Matrícula 12.694 do CRI de Peabiru-PR até julgamento do mérito do writ; 
b) ao final, conceda a segurança para converter em direito definitivo dos Impetrantes a liminar concedida, a fim de reconhecer a ilegalidade da decisão que nega provimento ao agravo para negar seguimento a Reclamação, e; ainda, da decisão que, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração e determinou a certificação do trânsito em julgado, cerceando as prerrogativas do EOAB; com a garantia de possibilidade de controle judicial sob o manto da inafastabilidade da Jurisdição e correta modulação dos efeitos do Leading Case para sua incidência normativa, ou, remessa ao Órgão competente para fazêlo, quando a Autoridade Coatora se recusa a processá-lo (negar seguimento) sem justificativa legal (negativa indevida)”. (eDOC 1, p. 28)

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
In casu, os impetrantes insurgem-se contra decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte, que manteve a decisão que negou seguimento à Rcl 79.278, com base nos seguintes fundamentos:

“À luz destas as premissas, verifiquei que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação ao que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 860.631 - Tema 982 da repercussão geral.
Como já mencionado, dispõe o Código de Processo Civil que o cabimento de reclamação que tenha por fundamento a má-aplicação de tese vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda o esgotamento das vias ordinárias CPC, artigo 988, §5º, inciso II. 
Este Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento mencionado deve ser compreendido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. Nesse sentido, cito os seguintes julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte:

‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reclamação contra decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Alegação pela reclamante de ofensa ao entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento’. (Rcl 54.331 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei). 

‘AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação’. (Rcl 46.515 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,   DJe 20/08/2021 - grifei). 

In casu, tal qual assentei na decisão agravada, sobressai da narrativa dos reclamantes e de consulta aos sítios eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que não foi interposto pelos reclamantes recurso extraordinário. Destarte, não se revela cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.  
A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 
Em não havendo, pois, demonstração de equívoco na decisão agravada, inviável torna-se o provimento do presente agravo. 
Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida”. (eDOC 16, grifo nosso)

Perceba-se, que o acórdão impugnado negou seguimento à reclamação ajuizada pelos impetrantes com base no art. 988, §5º, inciso II do Código de Processo Civil, segundo o qual, o cabimento de reclamação que tenha por fundamento a má-aplicação de tese vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda o esgotamento das vias ordinárias, exigência não cumprida pelos impetrantes, tendo em vista a ausência de interposição de recurso extraordinário. 
O acerto dessa conclusão é facilmente perceptível pela própria ementa do acórdão impugnado, e pelas alegações dos impetrantes que não contradizem a afirmação do acórdão de ausência de interposição do apelo extremo. Vide:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 860.631 – TEMA 982 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 16)

Se a matéria alegada tinha cunho infraconstitucional, por qual razão os impetrantes alegaram ofensa à tema objeto de repercussão geral na reclamação, cuja matéria constitucional é ínsita à controvérsia, já que a existência de repercussão geral é requisito de admissibilidade do recurso extraordinário? Há verdadeira contradição na alegação de ofensa à tema de repercussão geral e o não cabimento de recurso extraordinário.
Desse modo, não há qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, a ser sanada nas decisões proferidas na Rcl 79.278, de relatoria do Min. Luiz Fux, as quais foram reafirmadas e legitimadas pela Primeira Turma desta Corte, que analisou a demanda de acordo com os pressupostos processuais exigidos pelo Código de Processo Civil, em especial o artigo 988, § 5º, II do diploma normativo. 
Por fim, registre-se, ainda que também não há qualquer ilegalidade ou teratologia no fato de a sustentação oral ter sido realizada de modo não presencial, pois esta foi efetivamente realizada, sendo certo, ainda, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa. Vide: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38103 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowiski, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2022, grifo nosso)
“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (MS 35.646 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; grifo nosso)

Dessa forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. 
Nesse sentido, cito, ainda os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança”. (MS 36.422, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8.7.2020, grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRITIMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso)

Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia no ato impugnado por este mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão judicial.
Ante o exposto nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente